Tribunal: STF
Processo: RHC 270449
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DOS ART. 302, §3º, E 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA PREVISTA NO ART. 305, CTB. TEMA 907 DA REPERCUSSÃO GERAL. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA.  NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.033.886/SP (e-doc. 47).

2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, a 5 anos de reclusão e 6 meses de detenção, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 2 meses, pela prática dos crimes dos arts. 302, § 3º (homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor e sob a influência de álcool) e 305 (afastar-se do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil que lhe possa ser atribuída), ambos da Lei nº 9.503, de 1997. Foi fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena (e-doc. 11).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação defensiva (e-doc. 15). Irresignada, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ.

4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta que a condenação foi fundamentada exclusivamente na suposta ingestão de álcool pelo recorrente, a partir da qual se construiu uma sequência de presunções desprovidas de qualquer lastro em prova técnica ou testemunhal segura. Aduz que tal raciocínio afronta o princípio constitucional da presunção de inocência. Afirma não estar comprovado o nexo de causalidade entre a conduta imputada e o resultado ocorrido. Argumenta ser imprescindível demonstrar que o estado de embriaguez foi a causa direta e determinante do acidente e, por conseguinte, da morte da vítima, sob pena de se imputar ao recorrente responsabilidade penal objetiva, vedada no ordenamento jurídico. Salienta a atipicidade material da conduta prevista no art. 305 do CTB em razão do direito à não autoincriminação.

5. Requer o provimento do presente recurso a fim de absolver o recorrente de todas as imputações. Subsidiariamente, busca a absolvição quanto ao crime do art. 305 do CTB, por manifesta atipicidade material da conduta frente ao princípio da não autoincriminação; a desclassificação da conduta prevista no art. 302, §1º, inc. III, do CTB para a do art. 306 do mesmo diploma legal, com o consequente redimensionamento da pena; a cessação de todos os efeitos penais e extrapenais da condenação, com as devidas comunicações aos órgãos competentes.

6. A Procuradoria-Geral da República opina pelo não provimento do recurso (e-doc. 77).

É o relatório.

Decido.

7. Ao condenar o recorrente pela prática dos delitos previstos nos arts. 302, § 3º, e 305 do Código de Trânsito Brasileiro, o magistrado de primeira instância entendeu que os elementos colhidos durante a instrução processual demonstrariam, de forma satisfatória, a participação do recorrente nos fatos narrados na denúncia, razão pela qual julgou procedente a pretensão punitiva estatal. Eis os fundamentos lançados:

“A autoria resultou igualmente comprovada pelo conjunto probatório reunido.
Quanto ao crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela condução sob a influência de álcool, é de se ressaltar que a preservação do local foi prejudicada pelo fato de o carro ter sido localizado cerca de 300 metros adiante, consoante relatado pelas testemunhas Ederson Adriano Segura e Israel Marcelo da Cruz, policiais militares que atenderam à ocorrência no dia dos fatos.
Ainda assim, é possível constatar a dinâmica dos fatos, por intermédio das informações obtidas pelos policiais junto às pessoas presentes nos arredores, que guardam coerência com as informações obtidas pela viúva da vítima, Meirele Monteiro Rodrigues dos Santos e com o interrogatório do réu e com depoimento de Hélder Benites de Souza, sentado no banco do carona da Ford/Courier.
O local do abalroamento consiste na interseção da Rua Marcos Nogueira Cobra com a Avenida Jacob Zucchi, em Cafelândia/SP, onde existe uma sinalização de parada obrigatória, denotando que nesse trecho a avenida é a via preferencial. Como enfatizado pelos policiais militares, o cruzamento é perigoso, demandando muita atenção em sua passagem, dada a existência de curva do lado esquerdo entre 70 a 100 metros antes, de modo que a visualização é boa, mas o tempo de reação a algum contratempo é reduzido.
O acusado seguia na Ford/Courier pela Rua Marcos Nogueira Cobra, no sentido da estação, e ao tentar cruzar a Avenida Jacob Zucchi, colidiu com a motocicleta Suzuki da vítima, que trafegava pela Avenida Jacob Zucchi no sentido centro, o que também é corroborado pelos danos sofridos na Ford/Courier em sua lateral esquerda dianteira, conforme fotografia constante à fl. 20.
Nesse ponto, a imprudência de conduzir seu carro sob efeito de álcool - consoante atestado no laudo de exame toxicológico de fls. 41/43 e reconhecido pelo réu em Juízo e no depoimento de Hélder Benites de Souza - foi determinante para que o réu tivesse dificuldade em observar o tráfego da via principal e atravessar a interseção, impondo a condenação por homicídio culposo na condução de veículo automotor em sua forma qualificada pelo consumo de álcool.
Em adendo, vale mencionar que a concentração de oito decigramas de álcool por litro de sangue verificada no laudo toxicológico do réu é consideravelmente superior ao previsto para a configuração do crime de embriaguez ao volante no art. 306, §1º, I, do CTB (seis decigramas por litro). Considerando que o exame não foi realizado logo em seguida aos fatos, mas somente depois da apresentação do acusado no plantão policial de Lins, existe forte indicativo de significativo grau de embriaguez no momento da colisão.
De outro lado, embora os depoimentos das testemunhas Meirele Monteiro Rodrigues dos Santos e Rudnei dos Santos apontem que a vítima ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos, o nexo de causalidade está bem delineado, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima, sob a alegação de que ele dirigia em velocidade acima do permitido para o local, como aduzido pela Defesa em memoriais, mesmo porque não existem elementos nos autos que permitam aferir a velocidade em que a vítima trafegava pela via, seja por marcas no local, ou por imagens eventualmente capturadas por câmeras de monitoramento, por exemplo.
Por consequência, diante do conjunto probatório produzido, acolho a denúncia oferecida, condenando o réu como incurso no artigo 302, §3º, da Lei nº 9.503/97.
No que tange ao afastamento do local do acidente para fugir à responsabilidade penal ou civil, o sólido conjunto probatório aponta igualmente a imposição da condenação. Primeiro, porque ao ser interrogado em Juízo, o réu declarou que depois da colisão, como o carro parou metros adiante e por estar se sentindo tonto, não falou com a vítima e nem se preocupou em chamar socorro médico ou a polícia, visto que muitas pessoas estavam nas proximidades e que elas tomaram essa providência.
Não fosse o bastante, a versão dos fatos narrada pelo réu e pela testemunha de defesa é completamente inverossímil. De início, sustentaram que após a colisão, a Ford/Courier perdeu o freio, só parando vários metros adiante do local dos fatos, em rua no mesmo sentido do destino originário do réu, a casa da testemunha Hélder Benites de Souza, na região da Estação. Ocorre que esse relato não é congruente com a perícia realizada no veículo, que à fl. 20 aponta que ‘o freio operava a contento’, mas que a ‘direção estava comprometida em razão da colisão’, o que indica uma tentativa de fuga do local mal sucedida em virtude dos danos sofridos pelo carro.
Mais improvável ainda é a sequência de acontecimentos relatada pelo réu em Juízo. De acordo com seu interrogatório, logo depois da saída de Hélder Benites de Souza do local, um sobrinho do réu já estivesse de passagem na rua e desse carona ao réu para que fosse tomar uma medicação em casa, em vez de também aguardar o socorro médico já solicitado. Como não bastasse, outro amigo ligou para o réu se prontificando a levá-lo até o plantão policial em Lins. Apesar da versão apresentada pelo réu, todo o contexto indica que após se evadir do local dos fatos por ter ingerido bebida alcoólica, o acusado foi orientado a se apresentar às autoridades.
Nesses termos, acolho igualmente a denúncia oferecida, condenando o réu como incurso no artigo 305 da Lei nº 9.503/97.
Por fim, incabível o acatamento do pedido de desclassificação para o delito de embriaguez ao volante, visto que inaplicável no caso o princípio da subsidiariedade, uma vez que, como já exposto, estão configurados delitos mais graves que o previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, que seria a norma subsidiária menos grave.” (e-doc. 11, p. 6-8, grifos nossos)

8. O Tribunal de Justiça corroborou o entendimento:

“Quanto ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pela condução sob a influência de álcool, é certo que a preservação do local restou prejudicada, porque o automóvel do réu foi localizado cerca de trezentos metros adiante, conforme relatos dos policiais que atenderam a ocorrência, e confirmado pelo réu e seu acompanhante na ocasião. Porém, diante da descrição dos fatos ofertada pelos policiais, com informações de pessoas que presenciaram o acidente e, também, do conhecimento que têm do local, bem como dos relatos do próprio réu e de seu acompanhante, Hélder, é possível constatar a dinâmica dos fatos, conforme analisado pelo magistrado:
‘O local do abalroamento consiste na interseção da Rua Marcos Nogueira Cobra com a Avenida Jacob Zucchi, em Cafelândia/SP, onde existe uma sinalização de parada obrigatória, denotando que nesse trecho a avenida é a via preferencial. Como enfatizado pelos policiais militares, o cruzamento é perigoso, demandando muita atenção em sua passagem, dada a existência de curva do lado esquerdo entre 70 a 100 metros antes, de modo que a visualização é boa, mas o tempo de reação a algum contratempo é reduzido.
O acusado seguia na Ford/Courier pela Rua Marcos Nogueira Cobra, no sentido da estação, e ao tentar cruzar a Avenida Jacob Zucchi, colidiu com a motocicleta Suzuki da vítima, que trafegava pela Avenida Jacob Zucchi no sentido centro, o que também é corroborado pelos danos sofridos na Ford/Courier em sua lateral esquerda dianteira, conforme fotografia constante à fl. 20’.
Importante ressaltar que o réu conduzia o automóvel sob efeito de álcool, conforme por ele e a testemunha Hélder admitido e atestado pelo laudo de exame toxicológico de fls. 41/43, detectando a presença de álcool etílico na concentração de 0,8g/l, situação determinante para ocasionar o acidente, ainda mais se analisado que, tal índice é significativamente superior, para a configuração do delito do artigo 306, § 1º, I, da Lei nº 9.503/97 (0,6g/l). Não se perca de vista, ainda, que o índice citado foi detectado muito tempo depois do acidente, sendo possível avaliar que, por ocasião dos fatos, estava, consideravelmente, mais elevado.
Frise-se que, para a configuração do crime de homicídio culposo qualificado na direção de veículo automotor, diversamente do que ocorre quanto ao delito de embriaguez ao volante, é dispensável prova acerca da alteração da capacidade motora do agente, na medida em que não se observa a presença dessa elementar no tipo previsto no artigo 302, parágrafo 3º, da Lei nº 9.503/97. Assim, para o reconhecimento da qualificadora em comento, basta a mera demonstração de que o autor do fato conduzia veículo sob influência de álcool no momento do crime, o que restou efetivamente retratado.
Por outro lado, é certo que as testemunhas Meirele (viúva da vítima) e Rudnei indicaram que o ofendido havia ingerido bebida alcoólica antes dos fatos, e, ainda, afirmações de que estivesse em alta velocidade, situações, no entanto, hipotéticas, pois não há nos autos dados a permitir aferir tais circunstâncias, o que foi possível, concretamente, em relação ao acusado, conforme já examinado, afastando-se, portanto, a possibilidade de culpa exclusiva da vítima.
Da mesma forma, bem caracterizado o delito do artigo 305 da Lei n. 9.503/97.
Com efeito, o próprio réu admitiu que deixou o local do acidente, sem prestar ou pedir socorro para a vítima, depois de ter ‘liberado’ o acompanhante para ir para casa, afirmando que ali permaneceria, o que não o fez, porque teria batido a cabeça no vidro do carro e tinha tonturas, o que não restou provado nos autos, e não exclui o crime ou a responsabilidade pela infração.
Assim, o conjunto probatório, em cotejo com as alegações da defesa, aponta para a responsabilidade do acusado, por ambos os delitos. No curso da instrução processual, a defesa não logrou trazer aos autos nenhum fato ou elemento probatório apto a desconstituir a imputação veiculada na denúncia, e comprovada pelas provas produzidas.
Bem demonstrada e configurada a infração de homicídio culposo, na condução de veículo automotor, sob a influência de álcool, delito mais abrangente, resta superada e, portanto, descabida a tese de desclassificação para embriaguez ao volante.” (e-doc. 15, p. 8-10)

9. No ato recorrido, o STJ reafirmou a validade das premissas (e-docs. 32 e 47).

10. Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, com o objetivo de absolver o recorrente por insuficiência de provas ou promover a desclassificação da conduta que lhe foi atribuída, exige o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.

11. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

12. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”
(HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma. II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, ‘[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância’ (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma). III – Agravo ao qual se nega provimento.”
(HC nº 214.984-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 01/06/2022; grifos nossos)

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DE PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, ATIPICIDADE DA CONDUTA OU DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME NA ESTREITA VIA DO WRIT. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ‘[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/06/2017). II – Agravo ao qual se nega provimento.”
(HC nº 231.840-AgR/SP, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 01/12/2023; grifos nossos)

13. Tampouco prospera os argumentos referentes à atipicidade do crime previsto no art. 305 do CTB. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 907 da repercussão geral (RE nº 971.959/RG/RS), assentou a constitucionalidade da referida norma. A tese ficou assim fixada:

“A regra que prevê o crime do art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97) é constitucional, posto não infirmar o princípio da não incriminação, garantido o direito ao silêncio e ressalvadas as hipóteses de exclusão da tipicidade e da antijuridicidade.” (Rel. Luiz Fux, Plenário, j. 14/11/2018,p. 31/07/2020)

14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator